Tribunal: STF
Processo: ADPF 95
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 3º DA LEI 6.194/1974. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRECEITO QUE, DISCIPLINANDO VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO, FIXAVA INDENIZAÇÕES VINCULADAS AOS VALORES DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALTERAÇÃO NORMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Lei 6.194/1974, que originalmente previa valores indenizatórios vinculados aos do salário-mínimo, foi alterada pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, e pela Medida Provisória 451/2008, convertida na Lei 11.945/2009.



    2. Não preservada a questão em sua plena relevância constitucional, inexistentes as condições para prosseguimento do processo, impondo-se a sua extinção sem apreciação e resolução do mérito. Precedentes.



    3. Manutenção da Decisão agravada.



    4. Agravo Regimental desprovido.